Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716749-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULA VANESSA FERNANDES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES FEITOSA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO (CPC/2015 932 III c/c 1.021 §1o) Trata-se de agravo interno interposto pelo réu/agravante contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci do seu agravo de instrumento por ser intempestivo (ID 11524052 – Págs. 1/2), in verbis: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento (ID 10695487) interposto contra a decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, determinou ao réu/agravante a juntada de apólice do seguro diluído nas prestações do financiamento. O sistema de acesso ao PJe de 1a instância registrou a ciência da decisão agravada no dia 29/07/2019 (segunda-feira). Confira-se: Decisão (6205172) BANCO SANTANDER SA Representante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Expedição eletrônica (26/07/2019 15:46:19) NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrou ciência em 29/07/2019 11:54:36 Prazo: 15 dias 19/08/2019 23:59:59 (para manifestação) Dessa forma, o prazo para a interposição de agravo iniciou-se em 30/07/2019 (terça-feira) e terminou no dia 19/08/2019 (segunda-feira). O presente agravo foi protocolado em 20/08/2019 (terça-feira), sendo, portanto, intempestivo. (...)” Negrito no original DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO (ID 12110252 – Págs. 1/3) O réu/agravante, Banco Santander (Brasil) S/A, aduz no presente agravo interno que: 1) o ordenamento jurídico combate ativamente a jurisprudência defensiva, por violar frontalmente os artigos 5o e 6o, do CPC/2015; 2) o Poder Judiciário enfrenta o dilema: de um lado, o volume crescente dos recursos que aportam às cortes; de outro, a falta de infraestrutura humana e material para atender toda essa demanda; 3) muitos tribunais passaram a adotar critérios extremamente rígidos e não previstos em lei, na admissão ou conhecimento dos recursos; 4) qualquer detalhe vem sendo motivo para a inadmissibilidade do pleito recursal; 5) o novo Código de Processo Civil prioriza o exame de mérito e determina que eventuais vícios sejam sanados; 6) “(...) mesmo que não rebatida em totalidade o acórdão, tem-se que não há qualquer motivo para o recurso não ser acatado, da mesma forma que o julgador não necessita se manifestar acerca da totalidade de argumentos de casa (sic) pedido”; 7) a boa-fé processual guarda profunda ligação com o princípio da cooperação, determinando que todos que participem do processo auxiliem para que este seja resolvido dentro de um prazo razoável, evitando-se não só o abuso de direito de defesa e o propósito protelatório, mas também decisões puramente processuais e advindas de um formalismo exacerbado. Requer o conhecimento do agravo interno e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão agravada. Contrarrazões (ID 12811359 – Págs. 1/7). É o breve relato. Conforme visto, a r. decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento porque intempestivo (ID 11524052 – Págs. 1/2). Nas razões deste agravo interno o executado trata de questões totalmente dissociadas da r. decisão agravada, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Grifei Nesse sentido: “(...) 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, a Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, não se conhece do Agravo Interno. (...)” (Acórdão n.1054882, 20160111263975APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 334/338) Assim, o presente agravo não pode ser conhecido, pois não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto, manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pelo réu, Banco Santander (Brasil) S/A. À secretaria para que exclua do cadastro Paula Vanessa Fernandes da Silva, tendo em vista que esta não faz parte deste processo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator